Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. PAGAMENTO DE PRÊMIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ÔNUS PROBANTE DO APELANTE/RÉU. DÍVIDA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula n.o 188 do STF e do Art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
2. No caso, não há como prevalecer as razões do apelante, tendo em vista que a dívida existiu e a seguradora pagou o prêmio à administradora do consórcio, como bem comprovado nos autos. Devidamente intimado, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. Sobre a alegação da documentação produzida pela apelada, a sentença bem esclareceu que “O simples fato de um documento ser produzido unilateralmente não lhe retira a autenticidade, cabendo à parte contrária demonstrar eventuais vícios, que sequer foram alegados”.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.